Tribunal: TJDFT
Processo: 0719854-84.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA PRESUMIDA NÃO ELIDIDA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$3.699,11, a título de reparação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; (iii) direito da autora à indenização por danos materiais, e, subsidiariamente, (iv) redução do valor do dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de nulidade. A revelia, no âmbito dos Juizados Especiais, decorre da ausência do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento ( art. 20 da Lei n.o 9.099/1995). A apresentação da contestação fora do prazo legal não implica, por si só, na decretação da revelia e tampouco configura cerceamento de defesa. Cabe ao réu a alegação de todas as matérias de defesa e a indicação das provas que pretende produzir, em observância aos princípios da eventualidade e do ônus da impugnação específica (CPC, art. 336). E a inércia do réu, por si só, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, de forma que deve ser afastada a nulidade da sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão n.o 1950062, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
5. É fato incontroverso o acidente de trânsito ocorrido em 06/03/2025, envolvendo os veículos das partes. As provas produzidas, não elididas pelo réu, evidenciam que o veículo da autora foi atingido na parte traseira pelo veículo do réu.
6. Trata-se de presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo e, deixando o réu de apresentar provas para demonstrar que manteve a distância de segurança e observou os cuidados indispensáveis à condução segura, impõe-se reconhecer que a sua conduta deu causa à colisão dos veículos. Inteligência dos artigos 29, II, e 192 do CTB.
7. O conjunto probatório — boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos (ID 77090653, ID 77090655, ID 77090657) — confirma a dinâmica do acidente de trânsito narrada na inicial, no sentido de que o réu deu causa ao evento danoso e deve responder pelos danos causados ao autor. No mesmo sentido: Acórdão 1769775, 0708411-98.2023.8.07.0006, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 9/10/2023, publicado no DJe de 23/10/2023.
8. Outrossim, os orçamentos apresentados pelo réu (ID 77090681/77090682) não refletem as reais avarias causadas no veículo, de forma que não têm força probatória para infirmar o orçamento exibido pela autora (ID 77090655), compatível com os danos decorrentes do acidente de trânsito. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
11. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de apresentação de contrarrazões, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais, como o valor máximo indicado, complexidade da matéria, grau de zelo e de especialização do profissional, lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo do réu em R$500,00 (quinhentos reais). A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.373, II, CTB, artigos 28, 29, II, 192.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1950062, Rel.a Maria de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 2.12.2024., Acórdão 1769775, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, julgado em 9/10/2023, publicado no DJe de 23/10/2023.